Tribunal: TJBA
Processo: 0006426-71.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006426-71.2013.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: CICERO ANTONIO COSTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E

DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO BANCÁRIO
.
TAXA DE JUROS CONSENTÂNEA COM A MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABLECIDOS PELO STJ. VALIDADE DA PACTUAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados em sede de ação revisional de contrato de
financiamento
.

II.

Questão em discussão

2.

Há duas
questões em discussão: (i) verificar a existência de
erro
que justifique a nulidade da

sentença recorrida; e (ii) analisar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato.

III.
Razões de decidir

3. De início, n
ão há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois o magistrado
a quo
examinou as questões fáticas e jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia, em estrita observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1º do Código de Processo Civil.

4
. No mérito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão da taxa de juros remuneratórios tão somente em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a índole abusiva fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto.

5
. Na situação dos autos, os índices aplicáveis aos contratos impugnados estão condizentes com a taxa média de mercado, sendo esta apenas um parâmetro, não significando que as instituições fiquem engessadas aos percentuais estabelecidos.

IV. Dispositivo
e tese

6
. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento
: “A
revisão da taxa de juros remuneratórios é permitida tão somente em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a índole abusiva fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto
.
”

__________

Dispositivo relevante citado
:
art. 51, § 1º, do CDC.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, súmula 382; STF, súmula 596; STJ,
REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009
; STJ,
AgInt no REsp 1352881/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006426-71.2013.8.05.0191
, em que figuram como apelante
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
e como apelado
CICERO ANTONIO COSTA DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20